Tribunal: TJMT
Processo: 1013457-30.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013457-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013457-30.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lindomar Neves dos Santos e

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA

Recorrido(s):

Lindomar Neves dos Santos e

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AMAZON. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PRODUTOS E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO.

RECLAMADA QUE COMPROVOU O ESTORNO DA QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL INOCORRENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

Havendo alegação de ausência de recebimento de produtos e, tampouco, de estorno da quantia paga, incumbe à Reclamada provar o contrário, no presente caso restou comprovado que o estorno da quantia paga se deu anteriormente ao ingresso da presente ação.

O mero descumprimento contratual não enseja no dever de reparação, portanto, é caso de reforma da sentença.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, rejeitos as preliminares, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a restituição do valor que não foi realizado a devolução, R$ 49,49
(quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a contar da data do desembolso 09/02/2022, acrescido de correção monetária e juros legais desde a citação.

Condeno ainda a reclamada a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Em sede recursal, o Reclamante pleiteia a majoração do quantum indenizatório. A Reclamada, por sua vez, pugna pela reforma da sentença.

No presente caso o Reclamante conta que, em 09/02/2022, realizo uma compra na plataforma da Ré, um babador de silicone com pegador de migalhas, marca Gumy Buba, cor rosa, no valor de R$90,39, pedido de nº 701.8490234-5097866, pagamento via PIX.

Ocorre que o envio do produto estava previsto entre os dias 17 de fevereiro a 07 de março, em 15/02/2022, recebeu e-mail da Reclamada informando que o fornecedor não manifestou interesse em postar a mercadoria, não tendo sido entregue a mercadoria e, tampouco, realizado a devolução dos valores pagos.

Em contrapartida, a empresa Reclamada argumenta que procedeu com o reembolso do valor de R$40,90, em 22/02/2022, qual seja, anteriormente ao ajuizamento da presente ação. Aduz a ausência do interesse de agir da parte Autora, posto que houve a comunicação de que o produto não seria enviado e posteriormente houve a restituição da quantia paga.

Pois bem. A parte Reclamada, em sede recursal, sustenta que a sentença a quo merece reparos pois houve a condenação para que haja a restituição de R$49,49, ocorre que esse valor se refere a outro produto adquirido pelo Autor, pedido de nº “701-0222022-9343411, Bola Baby Macia Kopeck, o qual foi devidamente entregue, conforme telas sistêmicas.

Cabe ressaltar que não houve impugnação especifica quanto a esta compra e tais valores, posto que no recurso inominado do Reclamante este pugna pela majoração do quantum indenizatório.

A meu ver, havendo provas de que o valor de R$49,49 se refere a outro produto, o qual foi devidamente entregue ao comprador, não há o dever de reembolsar esse valor “remanescente”.

No tocante ao dano moral arbitrado pelo juízo de primeiro grau, entendo que o presente caso se trata de mero descumprimento contratual, consistente na não entrega do produto, o qual embora cause transtornos e aborrecimentos, não ofende os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Conforme supramencionado restou demonstrado nos autos que houve a restituição da quantia devida, referente ao pedido nº 701.8490234-5097866, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, somado ao fato de que inexiste nos autos reclamação formulada pelo consumidor pelas vias administrativas.

Com o acolhimento da tese suscitada pelo Promovido, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Promovente, que pretendia a majoração da indenização a título de danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial. Também conheço do recurso interposto pelo Reclamante, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022